Tribunal: TJMT
Processo: 0031450-85.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031450-85.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE CARLITO DE SOUZA (VÍTIMA), SEBASTIAO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 964.745.131-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEXANDRE CARLIOTO DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO –

IN DUBIO POR REO
-
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do
in dubio pro reo
, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Se o
s dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

SEBASTIÃO ARAÚJO DE SOUZA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante
SEBASTIÃO ARAÚJO DE SOUZA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 0031450-85.2019.8.11.0042, código 589959,

que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 157,
caput
, do Código Penal
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao adimplemento de
10 (dez) dias-multa
, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID
98642076, a i. Defensoria Pública almeja a
absolvição

do apelante
,
nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
, sob o viés da fragilidade das provas judicializadas, sustentando, neste desiderato, que a oitiva da vítima e o reconhecimento pessoal efetivado na Delegacia de Polícia ao arrepio das formalidades legais, não foram ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo insuficientes os elementos probatórios colhidos em audiência para demonstrar a autoria delitiva, notadamente porque a testemunha ocular afirmou não ter visto o rosto do agente criminoso, a tornar imperiosa a
incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo.

E,
subsidiariamente
, pugna pelo
abrandamento do regime de cumprimento de pena imposto na r. sentença
, ao argumento de que
afronta à Súmula n.o 719 do STF
, porquanto o sentenciado é primário e foi sancionado com pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, sem que na primeira etapa dosimétrica tenha havido a depreciação de algum dos vetores judiciais do art. 59 do CP, o que, nos termos do art. 33, §2o, alínea
c
, do CP, admite a fixação do regime inicial aberto; e, ao final, prequestiona a matéria para fins de eventual interposição recursal às Cortes Superiores.

Em contrarrazões apresentadas no ID
98642079, o i. Ministério Público requer o provimento parcial do apelo, para tão somente readequar o regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o aberto,
nos termos do art. 33, §2o, alínea
c
, do CP
.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID
100637496
, igualmente opina pelo
parcial provimento
do recurso defensivo, nos termos das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se da denúncia que, no dia 07/08/2019, por volta das 08h30min, na rua Buenos Aires, n.o 100, bairro Jardim das Américas, na comarca de Cuiabá/MT,
SEBASTIÃO ARAUJO DE SOUZA
, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, subtraiu 01 (uma) mochila, de cor preta, no interior da qual havia roupas, 01 (uma) carteira, documentos pessoais, cartão bancário, CRLV e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J5 Pro, de propriedade da vítima
Alexandre Carlito de Souza
, objetos estes que foram avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Consoante a narrativa do órgão acusatório, no fatídico dia, o ofendido dirigia-se ao seu local de trabalho quando foi abordado pelo condenado que, na posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega da mochila com todos os pertences nela contidos, tendo foragido na sequência na posse da
res.

Ato contínuo, a polícia militar foi acionada e, informada acerca das características físicas e das vestes do assaltante, logrou êxito em localizá-lo em um matagal nas proximidades de onde ocorreu o delito.

Diante desses fatos,
o apelante
foi
denunciado
pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2o-A, inc. I, do CP
, seguindo-se o devido processo legal, culminando na
parcial procedência
da incoativa e na sua
condenação
pela prática do ilícito previsto no
art. 157,
caput
, do CP
, nos termos já relatados, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

E a razão lhe assiste.

A
materialidade delitiva
não foi objeto da insurgência defensiva, mesmo porque, como bem pontuado na r. sentença, está comprovada por meio do “
Boletim de Ocorrência; do Termo de Exibição e Apreensão; do Auto de Avaliação Indireta; do Auto de Entrega; bem como pelas declarações colhidas em Juízo”
(ID
98642066 - pág. 3)
.

No tocante à
autoria
, muito embora os elementos contidos no inquérito policial sugiram que o apelante cometeu o delito patrimonial em comento,
as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não dão a segurança necessária para a condenação criminal
.

Isso porque,
na Delegacia de Polícia
, os
policiais militares Luiz Gonzaga Abreu Junior e Vitor Hugo dos Santos Rosa
declararam que, após tomarem ciência da ocorrência, saíram em diligência e abordaram Rafael Vagner Rodrigues, que conduzia uma bicicleta muito parecida com aquela utilizada no roubo, tendo o rapaz afirmado que havia emprestado o aludido veículo de um sujeito vestido com uma camisa branca e que estava com uma mochila nas costas – características estas condizentes com as do autor do roubo - o qual estava em um terreno baldio que fica nas proximidades do posto de saúde do bairro Jardim Leblon.

Contaram, ainda, que, nesse ínterim, a viatura da ROTAM 02 irradiou a informação de que havia detido um indivíduo com peculiaridades semelhantes às do criminoso. Assim, a vítima foi levada pelos agentes de segurança pública à presença dos dois suspeitos, tendo reconhecido
SEBASTIÃO
ARAÚJO DE SOUZA
como aquele que a roubou; na sequência, os depoentes disseram ter se dirigido até o prédio onde se deu o delito para que a testemunha ocular (porteiro do imóvel) pudesse fazer o reconhecimento, o qual também apontou o sentenciado como sendo o assaltante.

Encaminhados os detidos à repartição policial, o
apelante
exerceu a garantia constitucional ao silêncio; e
Rafael Vagner Rodrigues
asseverou ter recebido a bicicleta branca, de marcha e modelo feminino do condenado, que chegou no “
barraco”
do declarante com uma mochila nas costas e logo saiu em direção a um campinho de futebol onde usuários de droga se reúnem, tendo, então, o depoente saído para dar uma volta com o referido veículo, quando foi abordado pelos agentes de segurança pública, ocasião em que negou qualquer envolvimento com o roubo. Disse, outrossim, que, pouco depois, o apelante foi detido, tendo a vítima o reconhecido como autor do crime.

Ademais, o
ofendido
Alexandre Carlito de Souza
, ao ser ouvido perante a d. autoridade policial, narrou com riqueza de detalhes como se deu o evento delituoso, dizendo que foi abordado por um agente que conduzia uma bicicleta Caloi, modelo feminino, de cor branca e, na posse de uma arma de fogo, deu-lhe voz de assalto, subtraindo-lhe uma mochila, com vários pertences pessoais, e uma aparelho celular da marca Samsung, J5 PRO, foragindo na sequência, sendo toda a cena ilícita presenciada pelo porteiro do prédio onde ocorreu o fato, o qual, inclusive, acionou a polícia.

Prosseguiu dizendo que, logo depois, fora informado pelos agentes de segurança pública que dois sujeitos haviam sido detidos, um na condução de uma bicicleta com as mesmas características daquela utilizada no roubo e outro saindo de um matagal, sendo-lhe encaminhada uma fotografia de tais indivíduos, tendo o depoente reconhecido, sem sombra de dúvida,
SEBASTIÃO ARAÚJO DE SOUZA
como o autor do assalto.

Além disso, após descrever as características físicas do autor do crime, o ofendido foi colocado na presença do apelante e de Rafael Vagner Rodrigues, sujeito este também detido como suspeito, tendo reconhecido o primeiro como aquele que lhe roubou, como se observa no termo de reconhecimento de pessoa acostado sob o ID
98642058 - Pág. 12, constando em tal documento a observação de que “
indivíduo reconhecido trajava no momento do roubo uma calça social e ao ser preso já estava com bermuda escura”
.

Sucede que,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o
apelante
e a
vítima
não foram ouvidos, não tendo, pois, havido a ratificação em juízo do reconhecimento pessoal realizado na etapa administrativa.

Outrossim, o
PM Luiz Gonzaga Abreu Junior

alegou durante a audiência não se recordar desta ocorrência e solicitou permissão para realizar a leitura do boletim de ocorrência, o que foi autorizado, após o que apresentou a sua versão do ocorrido, a tornar duvidoso se sua declaração é condizente com o que se lembra do dia fatídico ou somente reproduziu aquilo que acabara de ler no documento policial.

Por seu turno, o
PM Vitor Hugo dos Santos Rosa
iniciou a sua explanação judicial dizendo rememorar vagamente desse episódio delituoso, contudo, apresentou alguns detalhes do fato, dizendo que havia um porteiro de um prédio que presenciou a cena ilícita, o qual repassou as características do assaltante para os agentes de segurança pública, que foram irradiadas para todas as viaturas, sendo o suspeito detido por uma equipe da ROTAM, da qual o declarante não fazia parte, motivo pelo qual não viu a bicicleta do evento criminoso.

Disse, também, que após a detenção, o indivíduo foi levado até o prédio onde se consumou o roubo, onde estavam a vítima e a testemunha ocular, tendo ambos apontado o sujeito como autor do crime.

Nas exatas palavras da testemunha: “
Foi a ROTAM que achou o acusado, que teve o primeiro contato (...) eu não vi essa bicicleta (...) quando a gente chegou, ele já estava no camburão da viatura da ROTAM e não me lembro mais (...) acho que o suspeito foi encontrado em um matagal, mas eu não me lembro onde, aí nosso ponto de encontro foi em frente ao edifício, que tinha uma testemunha lá, aí o pessoal levou lá para o reconhecimento do porteiro e da vítima, aí foi passado pra gente (...) Paulo é o porteiro do prédio”.

Lado outro, a
testemunha ocular Paulo Borges Albuquerque
, ouvida perante a d. autoridade judiciária, aduziu que, conquanto na data dos fatos tenha sido colocado na presença física do suspeito e, na ocasião, afirmado para os policiais que tal sujeito se tratava do autor do roubo que presenciara,
ressaltou que este reconhecimento fez com o indivíduo de costas e com base em sua vestimenta
, que era a mesma utilizada pelo assaltante - uma camiseta e um shorts, pois,
durante o evento criminoso, não viu o rosto do agente, visualizando-o somente por trás
na condução da bicicleta em direção à avenida Miguel Sutil, circunstâncias estas que, inclusive, impediriam o declarante de, atualmente, reconhecer o rapaz que praticou o delito patrimonial e descrever suas características físicas.

E, indagado, o depoente disse que entre a ocorrência delitiva e a detenção do suspeito houve um lapso de cerca de quarenta minutos.

Ocorre que, na etapa administrativa, a testemunha ocular não foi intimada para comparecer na Delegacia de Polícia para, nos termos do art. 226 do CPP, identificar o autor do roubo, o que, aliado ao fato de ter sustentado em audiência não ter visto o rosto do criminoso, torna duvidoso o reconhecimento que diz ter feito na data do fato, apenas na presença dos agentes de segurança pública que diligenciavam na ocorrência.

Além disso, não passa despercebido que o referido depoente afirmou que o autor do roubo trajava uma camiseta e um
short
; enquanto o ofendido narrou em sua oitiva extrajudicial que o sujeito que lhe deu voz de assalto e subtraiu seus pertences trajava “
camiseta cor branca,
calça social
e boné branco, preto com detalhes laranja”
(ID 98642058 - Pág. 10), incongruência esta que poderia ser considerada insignificante diante do decurso do tempo.

Entretanto, no documento de ID 98642058 - Pág. 12 consta, em letras garrafais, a informação de que o “
INDIVÍDUO RECONHECIDO TRAJAVA NO MOMENTO DO ROUBO UMA CALÇA SOCIAL E AO SER PRESO JÁ ESTAVA COM BERMUDA ESCURA”;
e da oitiva judicial do
policial militar Vitor Hugo dos Santos Rosa
denota-se que a vítima e Paulo Borges Albuquerque estavam juntos quando apontaram o apelante como autor do roubo, a admitir a possibilidade de a testemunha ocular ter sido induzida pelo reconhecimento realizado pelo próprio ofendido.

Há de se frisar, ainda, que o apelante não foi abordado na posse da
res
, tampouco da bicicleta empregada na prática delitiva; por sua vez, Rafael Vagner Rodrigues, também detido no dia dos fatos como suspeito, foi surpreendido na condução de uma bicicleta semelhante àquela utilizada na cena do crime.

Assim, ponderando-se ter havido o interregno de cerca de 40 (quarenta) minutos entre a consumação do ilícito e a detenção dos suspeitos, constata-se tempo hábil para, assim como fez com o veículo empregado no cometimento do roubo, ter o agente criminoso se desfeito da roupa e acessórios que usava no momento do delito, tendo o apelante se apropriado de tais vestes, mormente porque Rafael Vagner Rodrigues alegou ter recebido a bicicleta com a qual foi abordado pela polícia de um sujeito que logo se direcionou a um lugar frequentado por usuários de drogas, onde, como se sabe, é comum que dependentes químicos façam a permuta de seus pertences pessoais por entorpecentes.

Diante desse quadro, inobstante nos delitos patrimoniais a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, possua relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos,
in casu
, não só inexistiu ratificação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa da oitiva do ofendido e do reconhecimento pessoal positivo que realizou na Delegacia de Polícia, como os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal são inaptos e insuficientes imputar a autoria delitiva do roubo em comento ao apelante.

Por conseguinte, sendo defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa e não confirmados judicialmente, conforme dicção do art. 155 do Código de Processo Penal, na hipótese versada, é de rigor o acolhimento da pretensão defensiva absolutória, incidindo o
brocardo jurídico do
in dubio pro reo.

Do prequestionamento:

Por fim, em suas razões recursais, o apelante prequestiona a matéria debatida, visando eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

A título do contexto aludido, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois prequestionada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por

SEBASTIÃO ARAÚJO DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo
d. Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0031450-85.2019.8.11.0042, e
absolver
o ora apelante da prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do CP, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021